Tribunal: TJMT
Processo: 1007346-75.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007346-75.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), VALDINEIA BATISTA DE ANDRADE - CPF: 006.024.371-64 (AGRAVANTE), AURICELI FELIZ TORRES (AGRAVADO), APIO CAMPOS FILHO - CPF: 357.944.102-72 (ADVOGADO), MARIA SANTOS DA SILVA - CPF: 783.466.652-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO – CASAMENTO E SUA DISSOLUÇÃO DEMONSTRADOS – NEGATIVA INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a existência do casamento e sua dissolução, não pode a parte ser prejudicada por eventual falha cartorária quando do preenchimento de seus livros, permanecendo indefinidamente vinculada a um matrimônio já extinto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1007346-75.2018.8.11.0000

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

VALDINEIA BATISTA DE ANDRADE

AGRAVADA:

AURICELI FELIZ TORRES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VALDINEIA BATISTA DE ANDRADE contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (Id. 2566325) que, nos autos do
Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência
proposta em face de AURICELI FELIZ TORRES, Titular Cartorária do Cartório do Único Ofício – Serviços Notariais e de Registro da Cidade de Prainha-PA (proc. n. 1009941-72.2017.811.0003), indeferiu a liminar que visava a imediata averbação do divórcio da Agravante e a emissão de nova certidão de casamento com a averbação do divórcio.

Em suas razões, aduz que se divorciou através do processo n. 3388-28.2007.811.0051, Código 21068, Comarca de Campo Verde/MT, com sentença transitada em julgado 11/10/2012, sendo expedido o respectivo mandado de averbação ao Cartório Registral de Prainha-PA que, contudo, não foi cumprido pela tabeliã responsável, ora Agravada, sob a alegação de que a folha onde deveria estar registrado o ato civil está em branco.

Assevera que não pode ser penalizada por erro interno cartorário, encontrando-se impossibilitada de exercer os atos da vida civil de modo pleno, a despeito de estar divorciada, haja vista que não pode sequer adquirir um bem imóvel sem a assinatura do ex-cônjuge, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido.

Cita que existem nos autos provas robustas e inequívocas do direito alegado bem como do iminente perigo de agravamento do dano, que inclusive já vem sendo perpetrado enquanto a Agravada não for obrigada a emitir sua certidão de casamento com averbação do divórcio.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado à Agravada que emita a Certidão de Casamento da Agravante com a Averbação do Divórcio no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária.

Deferida a liminar na decisão de Id. 2603800.

Contrarrazões apresentadas no Id. 51982965, pelas quais a Agravada suscita, em suma, sua ilegitimidade passiva para a demanda.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de agosto de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020